Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-07.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário – Súmula Vinculante no37 - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000726-07.2019.8.26.0352; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/09/2020; Data de Registro: 19/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Miguelópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/09/2020

Data de publicação:

19/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS – LEI MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário –

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS – LEI MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário – Súmula Vinculante no37 - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000726-07.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes IVONE
MOURA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM MIGUEL DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOANA DE RESENDE MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), JOANA D
ARC DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), AIRES AUGUSTO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), IMACULADA MARIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
APARECIDA MACIEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS
DA COSTA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA
CRUZ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOELMA APARECIDA MATIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-07.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.720 - aba
2
Voto no 34.720
Apelação Cível no 1000726-07.2019.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelante: IVONE MOURA SILVA E OUTROS
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
JUIZ: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS LEI MUNICIPAL
No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL
ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
MIGUELÓPOLIS
PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS
NOS ANOS POSTERIORES Lei em questão é expressa em
seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à
01.01.2016 Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário
Súmula Vinculante no37 - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente às
fls. 237/245 por Ivone Moura Silva e outros em face da r. sentença de fls.
232/234, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação de cobrança
ajuizada em face de Prefeitura Municipal de Miguelópolis. Condenou os
autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, à razão de 10% do valor atualizado da causa, ficando a
obrigação suspensa em virtude da gratuidade da justiça concedida (fl. 111),
nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Em apelação, os autores buscam que o salário base para
incidência do reajuste de 2014 não seja apenas o salário de 2013 à época,
justamente porque o salário de 2013 foi recomposto em 2016.
Sustentam que a Súmula Vinculante no 37 não se aplica ao caso
dos autos, visto que o aumento em questão tem lastro normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-07.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.720 - aba
3
Asseveram que a lei é clara no sentido de que o aumento
concedido de 2,5% era para reposição do ano de 2013.
Contrarrazões às fls. 249/288.

É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, na qual os autores afirmam que a
Lei Municipal no 3.590/16 concedeu reajuste de 2,5% aos servidores
"visando à reposição salarial do ano de 2013", mas que tal lei foi
descumprida pela Administração Pública.
Requereram a "condenação do requerido a pagar as diferenças
salariais entre os anos de 2013 a 2016 do valor apostilado pela lei Municipal
de no 3.590 de 04/02/2016 que concedeu o reajuste de 2,5% referente a
2013 com o valor pago ao funcionário, ou seja, a partir do mês de maio de
2.013 até a data de fevereiro de 2016 que seja pago a diferença salarial".
Consta do artigo 1o da Lei Municipal no 3.590/16, que dispôs
sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais de
Miguelópolis:
Artigo 1° - Fica concedido a título de Revisão Geral Anual, um reajuste
de 11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) referente ao valor do
INPC/IBGE do período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 (variação dos últimos
doze meses) e 2,5 % (dois inteiros e cinco décimos por cento) visando a reposição
salarial do ano de 2013, em cumprimento integral do compromisso assumido com os
servidores públicos municipais, totalizando um reajuste de 13,78% (treze inteiros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-07.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.720 - aba
4
setenta e oito centésimos por cento) nos vencimentos dos servidores do quadro
permanente e comissionado da Prefeitura de Miguelópolis, Anexo IV (tabela de
vencimentos dos cargos de natureza permanente do Poder Executivo) e Anexo V (tabela
de vencimentos dos cargos de natureza comissão do Poder Executivo) da Lei Municipal
no 3.2.38, de 21 de dezembro de 2.011 e alterações posteriores.
Ocorre que o art. 5o desta mesma lei dispõe:
Artigo 5o - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo
seus efeitos na data de 1o de janeiro de 2016.
Assim, havendo determinação expressa de que os efeitos da Lei
só retroagirão até 1o janeiro de 2016, não há como acolher o pedido para
que o reajuste referente ao ano de 2013 seja pago de forma retroativa, desde
o mês de maio daquele ano.
Não cabe ao Judiciário conceder reajuste aos vencimentos dos
servidores, nem estabelecer índice a ser adotado, consoante o disposto na
Súmula Vinculante no 37. Nesse sentido há diversos precedentes deste E.
TJSP:
“APELAÇÃO. Servidoras públicas municipais. Pretensão formulada pelas
autoras tendente ao recebimento de diferenças salariais para o ano de 2013 decorrentes
de revisão geral anual. Necessidade de edição de lei específica. Lei Municipal
3.590/2016 que não dispusera acerca de retroatividade do reajuste concedido ao ano de
2013. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário. Inteligência do artigo 37, X,
da Constituição da República e da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.” (Ap. no
1000449-88.2019.8.26.0352, Rel. Des. Encimas Manfré, j. em 29.07.2019).
“APELAÇÃO. Servidores do Município de Miguelópolis. Reposição anual
de vencimentos referente ao ano de 2013, instituída pela Lei Municipal no 3.590/16.
Reposição implementada a partir de 2016. Pedido relacionado à retroação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-07.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.720 - aba
5
implementação ao ano de 2013, com reflexos nos anos posteriores. Impossibilidade.
Poder Judiciário que não pode aumentar ou determinar o reajuste de vencimentos de
servidores públicos. Necessidade de previsão legal. Inteligência do artigo 37, inciso X,
da Constituição Precedentes. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.” (Ap.
no 1000446-36.2019.8.26.0352, Rela. Desa. Heloísa Martins Mimessi, j. em 24.07.2020).
“SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
-
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR - Impugnação à
assistência judiciária concedida à parte autora - Benefício concedido com base na
documentação acostada aos autos - Inexistência de fato novo que enseje a revogação -
Benefício mantido - Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Pretensão ao recebimento de diferenças salariais referentes ao
período de maio de 2013 até fevereiro de 2016, decorrentes da aplicação da Lei
Municipal no 3.590/2016 - Impossibilidade - Artigo 1o da Lei Municipal no 3.590/2016
que, embora estabeleça índice para reposição salarial referente ao ano de 2013, não
prevê pagamento de forma retroativa (artigo 5o da LM n° 3.590/2016) - Precedentes -
Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.” (Ap. no 1000447-21.2019.8.26.0352, Rel. Des.
Spoladore Dominguez, j. em 24.07.2020).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 11% [onze por
cento] sobre o valor da causa; observada a gratuidade concedida aos
vencidos).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)